Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707703-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS, PAULO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA – ME, ROSANE MARIA DOS REIS e PAULO DE LIMA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados. Nas razões do recurso, a agravante, em apertada síntese, afirma que não obteve êxito na busca de bens em nome dos executados, razão pela qual requereu a suspensão da carteira nacional de habilitação da parte agravada. Alega que o CPC trouxe inovações de cunho processual, sopesando princípios constitucionais, visando maior efetividade à execução, e que é permitido ao credor valer-se de meios lícitos para receber o justo crédito. Defende que o juiz, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que imponham o cumprimento da obrigação. Sustenta que, “considerando a realidade da Execução, na qual o credor ora Agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer a atenção dos devedores à sua responsabilidade financeira, no caso a ora Agravados aos autos e incentivá-lo ao pagamento da dívida”. Entende que as chances de os devedores pagarem a dívida aumentam com a suspensão da carteira de habilitação, porque ficam impedidos de dirigir. Por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão e também pela antecipação dos efeitos da tutela, deferindo a suspensão da carteira de habilitação da parte agravada. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 33456642 e id 33456644). É o relatório. Decido. Neste exame inicial, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da liminar pretendida, de modo que o recurso deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. De fato, da análise superficial possível nessa sede preliminar, não se vislumbra o alegado prejuízo à parte em aguardar a decisão da Turma sobre a possibilidade ou não de deferimento da suspensão da carteira de habilitação da parte agravada, ressaltando que o feito encontra-se suspenso, aguardando-se a indicação de bens passíveis de penhora. Ademais, ao menos nesse exame provisório, também não se vislumbra, de plano, o acerto da tese recursal e, portanto, o provimento do agravo, porque nossa Corte já se manifestou no sentido de que as medidas coercitivas pleiteadas com fulcro no art. 139 do Código de Processo Civil devem respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e se mostrarem eficazes para garantir a satisfação do crédito. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator